Tribunal: TJDFT
Processo: 0718819-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUTOR PRESO POR MAIS DE UMA HORA EM ELEVADOR. FALTA DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO EM TEMPO RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela rés, CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE e RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F em face da sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condená-las, de forma solidária, a pagarem à requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença e acrescida de juros de mora fixados pela taxa legal (SELIC deduzida do IPCA - Lei no 14.905/2024), a contar da citação (02/10/2024).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 76886665). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva do CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB, pois este não possui ingerência sobre a manutenção dos elevadores. Esclarece que a responsabilidade de manutenção recai exclusivamente sobre o subcondomínio respectivo, no caso, a Torre F, não havendo qualquer ingerência do condomínio geral nesse âmbito. Argumentam que não houve omissão, pois foi contratada empresa especializada para manutenção. Asseveram que os fatos narrados configuram mero aborrecimento. Requerem a improcedência do pedido, subsidiariamente a redução do valor da indenização.
4. A autora (ID 76886669) e o réu TK ELEVADORES BRASIL LTDA (ID 76886668) apresentaram contrarrazões ao recurso requerendo o não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade dos réus pela falha no funcionamento do elevador.
III. Razões de decidir
6. Narra a autora que no dia 22/08/2024, por volta das 19h40, acompanhada de seu filho de apenas 10 meses, entrou no elevador localizado no 7o andar do edifício em que reside, com destino ao térreo. Durante o percurso, o elevador sofreu uma pane e despencou, parando abruptamente no 4o andar. Ao perceber que o elevador havia parado, a autora tentou contato imediato com a administração do condomínio através do interfone do elevador, mas este não estava funcionando, impossibilitando qualquer comunicação. Diante da falha no interfone e do desespero da situação, a autora começou a gritar por ajuda, sendo ouvida por uma moradora do 4o andar. Esta moradora foi essencial para acalmar a autora e para ajudar no acionamento da administração do condomínio. A autora ficou presa no elevador por uma hora, somente sendo resgatada pelos bombeiros às 20h46.
7. O Condomínio Geral e o Subcondomínio integram a mesma estrutura administrativa condominial, portanto respondem solidariamente pelos fatos narrados. Além disso, para o morador, o condomínio apresenta-se como entidade única. A divisão interna em subcondomínios é questão de organização administrativa que não pode prejudicar a autora. Ademais, ambos os condomínios têm o dever legal (art. 1.348, V, CC) de zelar pela conservação e manutenção das partes comuns, incluindo elevadores. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Os elevadores constituem área comum condominial, cabendo ao condomínio assegurar sua adequada conservação, conforme estabelece o artigo 1.348, inciso V, do Código Civil. O descumprimento dessa obrigação enseja responsabilidade pelos prejuízos causados aos moradores, nos termos do artigo 927 do mesmo código, uma vez que o dever indenizatório decorre da conduta ilícita configurada pela negligência na realização da manutenção preventiva dos equipamentos.
9. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Não demonstraram a realização de fiscalização adequada da empresa responsável pela manutenção dos elevadores, tampouco a implementação de protocolos eficazes para situações emergenciais. Não restou demonstrado nos autos a adoção de condutas diligentes durante o evento crítico. Pelo contrário, é incontroverso que a autora permaneceu confinada no elevador por aproximadamente uma hora, sendo necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros para seu resgate, circunstância que evidencia a ausência de plano de contingência adequado para ocorrências dessa natureza.
10. No caso, restou incontroverso que o elevador apresentou pane grave (queda de 3 andares) e que o interfone de emergência estava inoperante. Incontestável também que não houve assistência imediata do condomínio, sendo necessário a intervenção do Corpo de Bombeiro que realizou o resgate após 1 hora do ocorrido.
11. O art. 186 do Código Civil dispõe que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
12. O direito à compensação por dano moral surge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que, embora não tenham conteúdo patrimonial, mas possuem extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual (REsp. 1.406.245/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).
13. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
14. No caso, a situação de ficar presa em elevador por uma hora, acompanhada de um bebê de 10 meses, com falha no interfone e necessidade de resgate pelo Corpo de Bombeiros, extrapola o mero aborrecimento cotidiano.
15. Em relação ao valor da indenização por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valo arbitrado na sentença recorrida de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial, devendo ser mantido o quantum fixado.
16. Ademais, esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
17. Precedente: (Acórdão 1750382, 0701648-39.2023.8.07.0020, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/08/2023, publicado no DJe: 06/09/2023.)
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação para cada recorrido, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995..
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.